Tribunal: TJSP
Processo: 1001768-32.2024.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Sentença de parcial procedência. Reconhecimento da inexistência de relação contratual entre as partes com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente, e improcedência do pedido de compensação por dano moral. Insurgência do autor. Dano moral. Caracterização em razão da violação dos direitos da personalidade do autor,

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Sentença de parcial procedência. Reconhecimento da inexistência de relação contratual entre as partes com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente, e improcedência do pedido de compensação por dano moral. Insurgência do autor. Dano moral. Caracterização em razão da violação dos direitos da personalidade do autor, tendo em vista a privação de valores essenciais ao seu sustento. Fixação da compensação em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Quantia razoável e proporcional. Precedentes desta Câmara. Honorários advocatícios. Inaplicabilidade ao caso do disposto no § 8o-A do art. 85, do CPC. Valores recomendados na Tabela Seccional da OAB não vinculam o Juiz. Caráter informativo. Mero parâmetro. Atribuição do julgador à análise dos elementos enumerados pelos incisos do art. 85, §2o. Majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação, tendo em vista a alteração da sentença. Recurso parcialmente provido.